Tribunal: STF
Processo: HC 91371
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Citação. Tentativas de citação pessoal. 
   Ocultação do réu. Citação por edital. Validade. Constituição de 
   defesa técnica desde o início do processo. Nulidade. 
   Inexistência. Ordem denegada. Constituída a defesa técnica e 
   comprovada a ocultação do réu para evitar a citação pessoal, não 
   há falar em nulidade da citação por edital.